Tribunal: TJDFT
Processo: 0705101-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ARMA BRANCA. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS. IN DUBIO PRO REO. INCIDÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. Após produzidas as provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobrevindo fundadas dúvidas acerca da autoria delitiva, impõe-se a incidência do princípio do in dubio pro reo, com a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.